Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-40.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006805-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAVALCA LTDA - CNPJ: 75.049.015/0002-24 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), GERÊNCIA DE COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CPAT/UCAT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ISABELLE ANSELMO - CPF: 469.943.078-32 (ADVOGADO), DAIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.539.819-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR CRITÉRIO DE ALÇADA. ART. 971, § 1º-A, DO RICMS/MT. ART. 47, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.797/2008. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em sede de remessa necessária em mandado de segurança, negou provimento ao reclamo e manteve a denegação da segurança. A embargante aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de processamento de recurso voluntário administrativo tributário para julgamento monocrático, nos termos do art. 971, § 1º-A, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante (CPC, art. 1.022, II), por não apreciar, de modo autônomo, o pedido subsidiário de encaminhamento do recurso administrativo tributário à via de julgamento monocrático por critério objetivo de alçada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e cabem apenas nas hipóteses taxativas do CPC, art. 1.022, não se prestando a reabrir a controvérsia de mérito nem a conformar o julgado ao interesse subjetivo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou o núcleo decisório ao afirmar a validade do regime normativo estadual que prevê julgamento monocrático do recurso voluntário administrativo tributário quando observado o critério de alçada do art. 971, § 1º-A, do RICMS/MT, editado sob autorização legal (Lei Estadual nº 8.797/2008, art. 47, § 4º), sem ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, desde que preservadas as garantias procedimentais.

5. Reconhecida a legitimidade do encaminhamento do recurso à via unipessoal por critério objetivo e impessoal, o pedido subsidiário não se apresenta como questão autônoma capaz de alterar a conclusão do julgamento, por estar logicamente absorvido pela
ratio decidendi
: não há negativa de processamento do recurso, mas definição da forma de julgamento prevista no regulamento.

6. A pretensão de efeitos modificativos revela inconformismo com a solução adotada, e a ausência de determinação expressa e minudente sobre o itinerário administrativo do recurso não configura omissão quando o acórdão já solucionou, com suficiência, a questão jurídica devolvida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão a ser integrada quando o acórdão, ao reconhecer a validade do julgamento monocrático de recurso administrativo tributário por critério objetivo de alçada, resolve o mérito de modo suficiente, ficando o pedido subsidiário logicamente compreendido na razão de decidir. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de comando decisório com extensão diversa da necessária ao enfrentamento da controvérsia
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CAVALCA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de agravo interno.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 337230387):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. CRITÉRIO DE ALÇADA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM REEXAME NECESSÁRIO. PRESENÇA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática proferida em remessa necessária que reformou sentença concessiva de segurança e denegou o mandado impetrado, reconhecendo a validade do julgamento monocrático de recurso administrativo tributário fundado em critério de alçada fixado no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, com respaldo no art. 47, §4º, da L. 8.797/2008.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível decisão monocrática em sede de remessa necessária em hipótese não prevista expressamente no art. 932, V, do CPC/2015; e (ii) saber se o julgamento monocrático de recurso voluntário administrativo tributário, quando o valor do crédito for inferior a 10.000 UPF/MT, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III – Razões de decidir

3. A decisão monocrática no reexame necessário está legitimada pela existência de jurisprudência dominante no âmbito da Corte acerca da validade do julgamento monocrático em razão de alçada, nos termos da Súmula 568 do STJ.

4. O critério de alçada previsto no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, editado com fundamento em delegação legislativa do art. 47, §4º, da L. 8.797/2008, não viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, quando assegurada a análise por autoridade competente e dentro do devido processo legal.

5. O processo administrativo tributário admite racionalização por meio de regras objetivas e impessoais que não eliminem o direito de defesa, mas apenas organizem sua tramitação conforme a relevância econômica da lide.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de jurisprudência dominante autoriza o julgamento monocrático em sede de reexame necessário, nos termos do art. 932, V, 'a', do CPC/2015. 2. É constitucional a previsão de julgamento monocrático de recurso administrativo tributário com base em critério de alçada fixado em regulamento autorizado por lei, desde que preservadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e da legalidade do procedimento.”

Inconformado, a embargante afirma, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado, pois o acórdão teria apreciado apenas o pedido principal (processamento/julgamento do recurso voluntário pelo Conselho de Contribuintes), deixando de enfrentar o pedido subsidiário para que fosse determinado o regular processamento do recurso voluntário e seu encaminhamento para julgamento monocrático por Fiscal de Tributos Estaduais lotado na UCAT/SEFAZ, nos termos do art. 971, §1º-A c/c art. 1.031, §1º-B do RICMS/MT. Diante de tal circunstância, alega erro de fato/premissa equivocada e contradição interna.

Ao final, requer, em síntese, o provimento dos embargos para sanar a omissão/erro de fato, afastar óbice formal e determinar o regular processamento do Recurso Voluntário do Processo nº 51120161/2023, com distribuição para julgamento administrativo monocrático na UCAT/SEFAZ.

Houve contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando, em suma, que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão/obscuridade/contradição/erro material (art. 1.022 do CPC). Ressalta que o acórdão teria sido claro e completo, razão pela qual os embargos visariam rediscutir o mérito e obter reforma do decisum, o que é incabível em sede aclaratória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Cavalca Ltda. contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao apreciar agravo interno interposto em sede de remessa necessária em mandado de segurança, negou provimento ao reclamo, mantendo a denegação da segurança.

A controvérsia sobre a qual cinge-se o presente recurso diz respeito à existência ou não de omissão relevante no julgamento colegiado, especificamente na apreciação do pedido subsidiário de julgamento monocrático de recurso voluntário administrativo tributário com base em critério de alçada previsto no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, editado sob autorização legal (art. 47, §4º, da Lei Estadual n. 8.797/2008).

A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão (art. 1.022, II, CPC), afirmando que o acórdão teria enfrentado apenas o pedido principal, relacionado ao processamento do recurso no âmbito do Conselho/órgão colegiado, deixando de apreciar o pedido subsidiário para que, ao menos, fosse assegurado o processamento do recurso voluntário e seu encaminhamento a julgamento monocrático por autoridade fazendária (UCAT/SEFAZ), em conformidade com a disciplina do RICMS/MT.

Postula, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com pretensão de resultado modificativo, além de prequestionamento.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1º, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios processuais apontados no dispositivo legal supracitado.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente o núcleo da controvérsia ao fixar, de forma clara, a possibilidade jurídica e a validade do julgamento monocrático do recurso voluntário administrativo tributário quando observado o critério de alçada previsto no art. 971, §1º-A, do RICMS/MT, assentando que tal disciplina, editada com base em autorização legal, não viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, desde que preservadas as garantias procedimentais.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] Logo, o que se veda é a negativa de acesso à instância superior de modo absoluto ou discricionário, o que não se verifica na presente hipótese. Ressalto, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que demonstre prejuízo concreto à parte impetrante. Não se trata de negativa de seguimento ao recurso, mas apenas de encaminhamento para julgamento unipessoal, por força de critério legalmente estipulado. O ato impugnado não obstou o exercício da defesa, tampouco implicou preclusão de direitos. A insurgência da parte, como bem evidenciado pela decisão agravada, é dirigida não contra a ausência de julgamento, mas contra a forma de julgamento (monocrática), o que, por si só, não é suficiente para configurar violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão da segurança. Dessa forma, e à luz dos precedentes desta Corte, não se pode exigir da Administração Tributária a submissão de todo e qualquer recurso voluntário a julgamento colegiado, sobretudo quando o crédito discutido é de baixa expressividade e a norma infralegal estabelece critério objetivo de alçada, com fundamento em delegação legislativa expressa. Não se pode ignorar que o contencioso administrativo tributário integra a estrutura organizacional do Estado, e sua racionalização, por meio de critérios objetivos e impessoais, atende ao interesse público sem ferir o núcleo essencial das garantias constitucionais do contribuinte. (Id. 339590381 - Pág. 7)

Ao estabelecer essa premissa decisória, o Colegiado firmou a conclusão de que o regime normativo estadual que prevê a tramitação conforme a alçada é legítimo, inclusive quanto à via monocrática, afastando a tese de nulidade/ilegalidade que sustentava a pretensão mandamental.

Nessa moldura, o pedido subsidiário, que pretende, em essência, que o recurso voluntário seja submetido ao julgamento monocrático nos termos do próprio regulamento, não constitui questão autônoma apta a alterar o resultado do julgamento, mas sim desdobramento lógico do exame da tese principal: reconhecida a validade do regime e a inexistência de violação a garantias constitucionais na adoção do julgamento unipessoal, resta afastada, pelo mesmo fundamento determinante, a necessidade de pronunciamento apartado que conduza a comando diverso.

Em outras palavras, o acórdão embargado decidiu a matéria sob a premissa de que o ordenamento estadual admite o encaminhamento para julgamento unipessoal por critério objetivo de alçada, o que significa que, à luz da
ratio decidendi
adotada, o pleito subsidiário se encontra implicitamente compreendido na solução dada ao mérito, não havendo lacuna decisória a ser integrada.

O que a embargante pretende, em rigor, é que o órgão julgador acresça ao acórdão comando detalhado sobre a forma de processamento do recurso no âmbito administrativo, com determinação expressa de encaminhamento a determinada unidade/autoridade. Todavia, a ausência de pronunciamento com o conteúdo e extensão pretendidos pela parte não configura omissão, quando a decisão já enfrentou os fundamentos suficientes e determinantes para solucionar a controvérsia devolvida.

Portanto, a tese de que o acórdão teria omitido análise desses elementos não encontra respaldo na realidade processual.

Ao revés, a motivação lançada no julgado é clara, coesa e técnica, lastreada na legislação de regência e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC não autoriza, sob o pretexto de “corrigir premissa”, reabrir debate de mérito, sobretudo quando o órgão julgador, de modo explícito, enfrentou os fundamentos suficiente e determinantes para solucionar a controvérsia devolvida.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

Ademais, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

De todo modo, registre-se que a fundamentação adotada é suficiente para o enfrentamento da matéria sob o enfoque do art. 1.022 do CPC e dos princípios constitucionais invocados, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos arrolados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu.

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026